Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019459-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), CELSO LANZARINI - CPF: 695.587.361-04 (EMBARGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (EMBARGANTE), JULIANA PIMENTEL ROZANI - CPF: 232.616.628-08 (ADVOGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA C/C MANDAMENTAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRORROGAÇÃO PRECÁRIA DA DÍVIDA RURAL – IMPEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DOS IMÓVEIS RURAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA CAUÇÃO REAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

2. Embora o acórdão embargado tenha analisado adequadamente as questões centrais da controvérsia, constata-se omissão quanto à divergência entre o valor dos imóveis oferecidos em caução pelo embargado (R$ 24.729.984,00) e o valor convencionado entre as partes no instrumento de alienação fiduciária (R$ 11.792.430,00).

3. Considerando que o valor da dívida supera R$ 17.895.327,00, mostra-se necessário o reforço da caução mediante complementação do valor, a fim de garantir a efetividade e reversibilidade da tutela concedida.

4. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BTG PACTUAL S/A
no
ID nº
316103366
,
visando sanar vícios de omiss
ões
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID n
º 313198851
,
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1019459-17.2025.8.11.0000
,
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando que o agravado se abstenha de consolidar a propriedade fiduciária dos imóveis descritos nas matrículas nº 3706 e 3707 do CRI de Nobres/MT até o julgamento final da ação principal, mediante a prestação de caução real pelo agravante.

Em suma, aduz o embargante que o v acórdão que o acórdão foi omisso quanto:

(
a
) ao alcance do Manual de Crédito Rural, especificamente quanto ao item 6 da Seção 3 do Capítulo 6, que limitaria a aplicação do MCR apenas às disposições contidas naquela seção específica;

(
b
) à ineficácia do pedido de alongamento da dívida, por ter sido formulado após o vencimento da obrigação;

(
c
) à natureza e efeitos da Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF), que não seria um título acessório de garantia, mas sim um título autônomo representativo da obrigação de pagamento; e

(
d
) ao valor atribuído aos imóveis oferecidos em caução, que seria inferior ao montante da dívida
.

No mais, e
nfatiza o embargante que o valor dos imóveis oferecidos como garantia real é de
R$11.792.430,00 (onze milhões, setecentos e noventa e dois mil e trezentos e trinta reais)
conforme convencionado entre as partes para efeito de venda em leilão público, em cumprimento ao disposto no art. 24, inciso VI, da Lei n° 9.514/1997. Considerando que o valor da dívida supera
R$17.895.327,00 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e trezentos e vinte e sete reais)
, incluídos os honorários sucumbenciais já fixados, argumenta pela insuficiência da garantia prestada pelo agravante, o que imp
õe
a revogação da tutela provisória concedida ou, subsidiariamente, a determinação de reforço da garantia mediante depósito judicial da diferença de
R$6.102.897,00
(seis milhões, cento e dois mil e oitocentos e noventa e sete reais).

Por fim
, o embargante pretende que esta Câmara se pronuncie sobre os pontos indicados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reforme o acórdão para indeferir a tutela pretendida pelo embargado ou,
subsidiariamente
, determine o reforço da garantia mediante depósito judicial da diferença entre o montante da obrigação e o valor dos imóveis.

O embargado apresentou contrarrazões
no
ID nº
323556364
, sustentando o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos legais,
sob o argumento de que
o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão.

No mérito, defende a aplicabilidade da legislação do crédito rural à operação, o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida e a idoneidade da caução oferecida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões no
v.
acórdão, que teriam o condão de alterar o resultado do julgamento.

Portanto,
passo
a examinar cada uma das alegações.

Da alegada omissão quanto ao alcance do Manual de Crédito Rural

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar o item 6 da Seção 3 do Capítulo 6 do Manual de Crédito Rural, segundo o qual "
na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção
".

Não assiste razão
ao embargante. O acórdão embargado expressamente considerou a questão da aplicabilidade do Manual de Crédito Rural à operação em análise, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
Cabe destacar que o Manual de Crédito Rural, em seu Capítulo 6, Seção 3, item 1, ao tratar das operações de crédito rural com recursos livres, estabelece que 'constituem o objeto desta Seção as operações de crédito rural realizadas com a utilização de recursos livres das instituições financeiras, contratadas a taxas livremente pactuadas', o que poderia, em análise preliminar, abranger a operação em questão
."

Consta claramente do acórdão
que "
é importante observar que a resolução dessa questão jurídica complexa - a aplicabilidade ou não do regramento do crédito rural à operação em análise - demanda uma cognição exauriente incompatível com esta fase processual
".

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto ao ponto, mas sim reconheceu expressamente a existência de controvérsia jurídica sobre a aplicabilidade do Manual de Crédito Rural à operação, considerando que tal questão demandaria cognição exauriente, incompatível com a análise em sede de tutela de urgência.

A interpretação do item 6 da Seção 3 do Capítulo 6 do MCR, no sentido de restringir ou não a aplicação de outras normas do Manual às operações com recursos livres, constitui matéria de mérito que foi devidamente considerada pelo acórdão, ainda que não com a profundidade desejada pelo embargante, o que não configura omissão, mas sim discordância quanto à conclusão alcançada.

Da alegada omissão quanto à ineficácia do pedido de alongamento

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre o fato de que o pedido administrativo de prorrogação foi formulado pelo embargado apenas em
26/05/2025
, quando a dívida já se encontrava vencida desde
31/03/2025
, o que evidenciaria sua manifesta extemporaneidade.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado expressamente abordou a questão da tempestividade do pedido de prorrogação, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O agravado argumenta que o pedido administrativo de prorrogação foi apresentado pelo agravante apenas em 26/05/2025, quando a dívida já estava vencida desde 31/03/2025, sendo, portanto, extemporâneo. Sustenta ainda que o Manual de Crédito Rural exige que o pedido de prorrogação seja feito até 15 dias antes da data do vencimento.

De fato, o item 3-2-15 do Manual de Crédito Rural estabelece que o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até 15 (quinze) dias antes da data fixada para o vencimento. Contudo, essa regra deve ser interpretada à luz das circunstâncias concretas, especialmente quando há alegação de eventos climáticos adversos e outras dificuldades que podem ter afetado a capacidade de pagamento do produtor."

O acórdão, portanto, reconheceu expressamente que o pedido foi formulado após o vencimento da dívida, mas entendeu que, em cognição sumária própria da fase processual, tal circunstância não seria suficiente para afastar a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, considerando o contexto de alegadas dificuldades climáticas e econômicas enfrentadas pelo produtor rural.

A discordância do embargante quanto a essa conclusão não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à natureza e efeitos da CPRF

O embargante sustenta que o
v.
acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar a CPRF como título acessório de garantia vinculado a operação de crédito rural, quando na verdade seria um título autônomo representativo da obrigação de pagamento.

Não há omissão a ser sanada neste ponto. O acórdão embargado analisou a natureza jurídica da operação realizada entre as partes, considerando não apenas o título formal utilizado (CPRF), mas também a finalidade econômica concreta da operação, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
No caso dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (Contrato de Abertura de Crédito - CAC n° 2723) teve por objetivo conceder crédito ao agravante para financiamento de sua atividade rural, que, para garantir a operação, foi emitida uma CPRF com a alienação fiduciária dos imóveis rurais e da produção agrícola futura
."

O acórdão reconheceu a distinção entre os títulos de crédito rural propriamente ditos e a Cédula de Produto Rural, mas entendeu que, no caso concreto, a análise da finalidade econômica da operação indicava tratar-se de financiamento da atividade rural, independentemente do instrumento formal utilizado.

Essa conclusão, alcançada em cognição sumária própria da fase processual, não configura omissão ou erro de premissa, mas sim valoração jurídica dos elementos constantes dos autos, com a qual o embargante simplesmente discorda.

Da alegada omissão quanto ao valor dos imóveis oferecidos em caução

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que o valor dos imóveis oferecidos como caução, convencionado entre as partes por ocasião da constituição da alienação fiduciária, seria de
R$11.792.430,00 (onze milhões, setecentos e noventa e dois mil e trezentos e trinta reais)
, inferior ao valor da dívida, que supera
R$17.895.327,00 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e trezentos e vinte e sete reais)
.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante. O acórdão embargado, ao analisar o requisito da reversibilidade da medida, considerou que "
o agravante ofereceu como caução real os próprios imóveis rurais alienados fiduciariamente, avaliados em
R$ 24.729.984,00
(vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e nove
mil e novecentos e oitenta e quatro reais)
e se dispôs a depositar o valor que entende incontroverso, o que reforça a reversibilidade da medida e demonstra a boa-fé do agravante em não se furtar ao pagamento da dívida que reconhece devida
".

De fato, não houve manifestação expressa sobre a divergência entre o valor atribuído aos imóveis pelo agravante (R$ 24.729.984,00) e aquele convencionado entre as partes no instrumento de alienação fiduciária, conforme alegado pelo embargante.

Esta divergência é relevante para a análise da reversibilidade da medida e da suficiência da garantia prestada, especialmente considerando que o valor da dívida supera
R$17.895.327,00 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e trezentos e vinte e sete reais)
, incluídos os honorários sucumbenciais já fixados.

Nesse contexto, embora não seja o caso de revogar a tutela concedida, mostra-se necessário o reforço da caução mediante complementação do valor, a fim de garantir a efetividade e reversibilidade da tutela.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para, sanando a omissão apontada, determinar o reforço da caução mediante depósito judicial da diferença de
R$ 6.102.897,00 (seis milhões, cento e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais)
, valor que corresponde à diferença entre o montante da obrigação (
R$ 17.895.327,00
) e o valor dos imóveis convencionado entre as partes por ocasião da assinatura do instrumento de constituição da alienação fiduciária (
R$ 11.792.430,00
), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da tutela concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025